Tribunal: STJ
Processo: 1015039-06.2023.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854911 - SP (2025/0041999-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SABA
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: CELIA HADDAD
ADVOGADOS
: MIGUEL CARLOS CARRASCOZA JUNIOR - SP269932
DIEGO HERMINIO STEFANUTTO FALAVINHA - SP306434
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: a47c32ea-d44a-4c45-87ec-1247d3174784

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854911 - SP (2025/0041999-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SABA
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: CELIA HADDAD
ADVOGADOS
: MIGUEL CARLOS CARRASCOZA JUNIOR - SP269932
DIEGO HERMINIO STEFANUTTO FALAVINHA - SP306434
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior que não conheceu do recurso em razão da aplicação, por analogia, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve a indicação precisa
dos dispositivos legais federais que teriam sido violados.
Nas razões do agravo interno (fls. 286/291), a parte agravante apenas
afirma que comprovou o dissídio jurisprudencial na forma exigida pelo artigo 1.029 do
Código de Processo Civil.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A decisão agravada adotou, como razões de decidir, a aplicação da Súmula
284 do STF.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todas as razões da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50365000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:46
Código de Controle do Documento: f92280b6-6b71-46fc-910d-1eb4f9e0b7b1

Ocorre que, no caso, as razões do agravo interno não impugnaram a
referida fundamentação, a despeito da norma contida no artigo 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil e do entendimento firmado no verbete n. 182 da Súmula desta Casa.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ e com a Súmula 182/STJ, incumbe ao relator
não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, é incabível o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no AREsp 808.948/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2016
2/2/2017

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1498290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
29/10/2019
06/11/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC
/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
Documento eletrônico VDA50365000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:46
Código de Controle do Documento: f92280b6-6b71-46fc-910d-1eb4f9e0b7b1

recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1144143/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
25/06/2019
01/07/2019

Imperioso concluir, portanto, que tais exigências não foram cumpridas, o que
conduz à inviabilidade do agravo interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50365000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:46
Código de Controle do Documento: f92280b6-6b71-46fc-910d-1eb4f9e0b7b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.911 / SP
Número Registro: 2025/0041999-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10150390620238260037
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SABA
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: CELIA HADDAD
ADVOGADOS : MIGUEL CARLOS CARRASCOZA JUNIOR - SP269932
DIEGO HERMINIO STEFANUTTO FALAVINHA - SP306434
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SABA
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ GALHARDO - SP129571
VICTOR AUGUSTO REBECH - SP390838
AGRAVADO
: CELIA HADDAD
ADVOGADOS : MIGUEL CARLOS CARRASCOZA JUNIOR - SP269932
DIEGO HERMINIO STEFANUTTO FALAVINHA - SP306434
TERMO
Documento eletrônico VDA50756670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: f8cf0352-e2ce-4588-9d15-4b2ec5723de0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: f8cf0352-e2ce-4588-9d15-4b2ec5723de0